Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705983-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA NEVES MOTA ANDRADE AGRAVADO: WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por APARECIDA NEVES MOTA ANDRADE tendo por objeto a r. decisão (ID 56555510 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0704127-72.2017.8.07.0001. Constato que no dia 30 de abril de 2020 o ilustre Juízo a quo proferiu decisão mediante a qual reconsiderou a decisão ora agravada para determinar a liberação, em favor da impugnante/recorrente, dos valores reconhecidos como verba salarial, nos seguintes termos (ID 62233752): “Considerando o novo aditamento da impugnação de id. 51879475, anteriormente aditada conforme petição de id. 54123547, e que a impenhorabilidade de verba remuneratória constitui questão de ordem pública, passo a reapreciar a pretensão da devedora APARECIDA NEVES MOTA ANDRADE à desconstituição da penhora objeto da decisão e relatório de ids. 51220284 e 51541618, sob a alegação de que a medida constritiva em questão teria recaído sobre valores impenhoráveis, "ex vi" do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC refere-se às verbas, e não à conta corrente em que essas são creditadas, restando indispensável, para que se evoque tal proteção legal, a comprovação de que "as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis", nos termos determinados no artigo 854, § 3o, I, daquele Código. Da análise dos novos elementos trazidos pela impugnante, em especial do cotejo dos extratos bancários de ids. 51880461 e 62150049, depreende-se que a medida constritiva objurgada, de fato, recaiu parcialmente sobre verba protegida de penhora pelo artigo 833, IV, do CPC, sendo R$ 6.061,08 dos R$ 7.123,88 constritos em 05 de dezembro de 2019 na conta CEF de n.o 00000097-3, agência 2301, provenientes dos proventos por ela recebidos em 21 de novembro de 2019. Não se desincumbiu a impugnante, contudo, de demonstrar a natureza impenhorável do crédito de R$ 1.062,80 realizado na aludida conta corrente no dia 04 de dezembro de 2019. Assim, reconsiderando a decisão de id. 56555510, DEFIRO EM PARTE a impugnação de id. 51879475, aditada conforme ids. 54123547 e 62148085, para determinar a liberação, em favor da impugnante, dos valores injuridicamente constritos. Preclusa esta decisão, expeçam-se os seguintes alvarás de levantamento de valores pertinentes à penhora objeto da decisão e relatório de ids. 51220284 e 51541618: - em favor da executada APARECIDA NEVES MOTA ANRDADE, CPF n.o 884.061.051-00, no valor de R$ 6.061,08, acrescido dos consectários legais; e, - em favor da exequente WAGNER IMOBILIÁRIA REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI, CNPJ n.o 00.043.513/0001-80, no valor de R$ 1.062,80, acrescido dos consectários legais. Sem prejuízo, oficie-se à 6a Turma Cível do TJDFT, onde tramita o agravo de instrumento de n.o 0705983-69.2020.8.07.0000, comunicando àquele Colegiado a prolação do presente decisório.” Entendo que a prolação da decisão de reconsideração pelo Juízo de primeira instância acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator